Tribunal: STJ
Processo: 0814257-49.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145544 - AL (2024/0182890-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
AGRAVANTE
: ADECIMO JOEL BRANCO
AGRAVANTE
: ADELAIDE MENDONCA DIAS COELHO
AGRAVANTE
: ADELMAR NOBRE DA SILVA
AGRAVANTE
: ADELINO FRANCISCO DE LIMA
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES E OUTRO(S) - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea do
c
permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de indicar os
dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente. Incide, por
analogia, a Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/08/2025
13/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Documento eletrônico VDA49530366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: eecdea71-3823-4b99-9d22-1355ac1450e9

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: eecdea71-3823-4b99-9d22-1355ac1450e9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145544 - AL (2024/0182890-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
AGRAVANTE
: ADECIMO JOEL BRANCO
AGRAVANTE
: ADELAIDE MENDONCA DIAS COELHO
AGRAVANTE
: ADELMAR NOBRE DA SILVA
AGRAVANTE
: ADELINO FRANCISCO DE LIMA
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES E OUTRO(S) - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea do
c
permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de indicar os
dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente. Incide, por
analogia, a Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 289-292).
Alega a parte agravante que, muito embora se tenha reconhecido, na decisão
agravada, a ausência de violação do art. 1.022 do CPC, "em caso idêntico aos dos autos, no REsp
2.190.492/AL, que tem as mesmas partes e o mesmo objeto, Vossa Excelência reconheceu que o
Tribunal de origem havia julgado, de ofício, questão de ordem para sanar erro material sem,
Documento eletrônico VDA48294705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:20
Código de Controle do Documento: 92847cb0-44d8-4ed6-99aa-49d42557d8e5

contudo, analisar os embargos declaratórios anteriormente opostos e com contrarrazões já
apresentadas, razão pela qual, para evitar tumulto processual, determinou o retorno dos autos à
(fl. 298).
origem para apreciação dos embargos pendentes de julgamento"
No mais, repisa os fundamentos do recurso especial, objetivando o "integral
conhecimento e provimento ao recurso especial ou, alternativamente, convertendo o feito em
diligência para que os autos sejam devolvidos ao Tribunal de origem para o julgamento dos
(fl. 304).
embargos de declaração pendentes"
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar, devendo a decisão monocrática de fls.
289-292 ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, quanto à alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil
tem-se, da leitura do acórdão recorrido, que o tribunal de origem analisou fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em nulidade qualquer.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em
violação do dispositivo legal supramencionado. Com efeito, o fato de o tribunal haver decidido o
recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos distintos
daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de
fundamentação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n. 2.130.408
12/8/2024
15/8/2024
/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Registre-se, por oportuno, que a situação dos presentes autos é deveras distinta
daquela que se apresenta no REsp n. 2.190.492/AL, de minha relatoria, no qual chamei o feito à
ordem e julguei prejudicado o recurso especial, determinando a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para que fossem julgados os embargos declaratórios
.
pendentes
A diferença das situações é claríssima: no presente feito os embargos
declaratórios
— e rejeitados — pelo Tribunal de origem, ao passo que no REsp
foram julgados
n. 2.190.492/AL (e em tantos outros feitos conexos que aportaram nesta Corte) o Tribunal
Regional Federal da 5a Região julgou, de ofício, questão de ordem para sanar erro material sem,
.
contudo, analisar os aclaratórios anteriormente opostos
Por fim, conforme registrado no
monocrático ora agravado, o recurso
decisum
especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam
sido interpretados de forma divergente. Incide, por analogia, a Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48294705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:20
Código de Controle do Documento: 92847cb0-44d8-4ed6-99aa-49d42557d8e5

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado desta Corte proferido em caso idêntico:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II – Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o
dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.190.138/AL, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJEN de
.)
28/5/2025

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:20
Código de Controle do Documento: 92847cb0-44d8-4ed6-99aa-49d42557d8e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.145.544 / AL
Número Registro: 2024/0182890-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08142574920224050000 8142574920224050000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
RECORRENTE : ADECIMO JOEL BRANCO
RECORRENTE : ADELAIDE MENDONCA DIAS COELHO
RECORRENTE : ADELMAR NOBRE DA SILVA
RECORRENTE : ADELINO FRANCISCO DE LIMA
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES E OUTRO(S) - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
Documento eletrônico VDA49501536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:49
Código de Controle do Documento: a2e8910d-4b5e-490e-81e7-ac3ab273bca8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
AGRAVANTE : ADECIMO JOEL BRANCO
AGRAVANTE : ADELAIDE MENDONCA DIAS COELHO
AGRAVANTE : ADELMAR NOBRE DA SILVA
AGRAVANTE : ADELINO FRANCISCO DE LIMA
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES E OUTRO(S) - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. Impedido o Sr.
Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:49
Código de Controle do Documento: a2e8910d-4b5e-490e-81e7-ac3ab273bca8